Tribunal: TJSP
Processo: 1009349-43.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Estabelecimento de Ensino - Pretensão de declaração de validade de diploma de ensino superior – Interesse da União – Reconhecimento - Questão referente a registro de diploma perante o órgão público competente, ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - Artigo 109, I, da Constituição Federal - Competência da Justiça Federal - Incompetência absoluta da Justiça

Ementa:
Estabelecimento de Ensino - Pretensão de declaração de validade de diploma de ensino superior – Interesse da União – Reconhecimento - Questão referente a registro de diploma perante o órgão público competente, ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - Artigo 109, I, da Constituição Federal - Competência da Justiça Federal - Incompetência absoluta da Justiça Estadual - Entendimento firmado no REsp Repetitivo 1.344.771/PR do STJ - Precedentes deste C. Tribunal de Justiça - Sentença desconstituída, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.
Recurso não conhecido, com remessa determinada.